Tribunal: TJBA
Processo: 8117840-37.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117840-37.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDECI SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO PARA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVAMENTE POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTRATUAL E DA EFETIVA ENTREGA. INVALIDADE. INSCRIÇÃO IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes. Sustenta a apelante a inexistência de prévia notificação válida, pois a requerida limitou-se a alegar o envio de e-mail, sem comprovar que o endereço eletrônico utilizado constava do contrato nem demonstrar a efetiva entrega da mensagem. A sentença reconheceu a regularidade da notificação, motivo pelo qual afastou a responsabilidade civil.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a validade da notificação eletrônica realizada exclusivamente por e-mail para fins do art. 43, § 2º, do CDC, bem como a configuração ou não do dano moral pela ausência de notificação prévia em inscrição restritiva.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça apresenta divergência entre a Terceira e a Quarta Turma sobre a possibilidade de notificação exclusivamente por e-mail.
4. A Terceira Turma entende ser inviável a comunicação eletrônica exclusiva, exigindo-se correspondência física, sob enfoque protetivo da vulnerabilidade do consumidor.
5. A Quarta Turma admite a notificação por e-mail, desde que comprovados o envio e a efetiva entrega ao servidor de destino.
6. No caso concreto, a requerida não comprovou que o e-mail utilizado é o mesmo informado no contrato, tampouco demonstrou sua entrega. A ausência de prova revela irregularidade na comunicação prévia, não sendo possível exigir da consumidora prova negativa quanto ao não recebimento.
7. Configurada a falha na prestação do serviço, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo causal.
8. A inscrição indevida em cadastro restritivo, pela ausência de notificação prévia, caracteriza dano moral in re ipsa, conforme entendimento consolidado do STJ sob a sistemática dos repetitivos (REsp 1.061.134/RS).
9. A indenização deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza da ofensa e a finalidade pedagógica.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

1.
"É inválida a notificação realizada exclusivamente por e-mail quando inexistente comprovação de que o endereço eletrônico corresponde ao informado pelo consumidor no contrato ou de que houve efetiva entrega da mensagem."

2.
"A ausência de prévia comunicação válida prevista no art. 43, § 2º, do CDC torna irregular a inscrição e enseja dano moral presumido."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do recurso de apelação nº 8117840-37.2024.8.05.0001, em que figura como recorrente
VALDECI SANTOS DE JESUS
e como parte recorrida
SERASA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _______ de ________________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça